Tribunal: TJPA
Processo: 0008494-08.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008494-08.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA ZELI ALVES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008494-08.2010.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: MARIA ZELI ALVES NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE TAXAS SEM DISCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que declarou extinta, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2005 a 2007. A extinção fundamentou-se na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, que não discriminava as taxas eventualmente incluídas no valor exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de discriminação das taxas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) compromete sua validade como título executivo; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a substituição da CDA para sanar tal vício após o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA deve conter todos os elementos exigidos pelo § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/1980, incluindo a descrição detalhada da natureza e dos valores dos tributos cobrados, sob pena de nulidade do título executivo.

4.

A ausência de discriminação das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU compromete a clareza e a legalidade da cobrança, violando os princípios constitucionais do contraditório, da segurança jurídica e da legalidade.

5.

A substituição ou emenda da CDA somente é admitida nos casos de erro material ou formal, conforme prevê o § 8º do art. 2º da LEF e a Súmula 392 do STJ, sendo vedada quando implique modificação do lançamento tributário.

6.

No caso em exame, a substituição da CDA para incluir a discriminação das taxas não se configura como mero erro formal, mas alteração substancial do lançamento, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.045.472/BA, Tema 166).

7.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a inclusão de taxas não discriminadas na CDA enseja sua nulidade, sendo incabível sua substituição após o ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que não discrimina as taxas incluídas no montante exigido é nula por vício no lançamento tributário.

2.

A substituição da CDA é incabível quando o vício ultrapassa o erro meramente formal e implica alteração do lançamento, nos termos da Súmula 392 do STJ e do Tema 166 da jurisprudência repetitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º; CPC/2015, arts. 6º e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 25.11.2009; TJPA, ApCiv 0051972-03.2009.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de abril de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação em desfavor de
Maria Zeli Alves Nascimento
, objetivando a cobrança de débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2005 a 2007, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF).

Ao final, requereu a procedência da execução fiscal, com a cobrança dos débitos apontados na Certidão de Dívida Ativa.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Sendo assim, nulo o título executivo extrajudicial que instrui a inicial do processo executivo fiscal, e face a impossibilidade de sua substituição, o feito executivo não deve ter prosseguimento, sendo a sua extinção medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, reconhecida a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Deixo de condenar o Município em honorários sucumbenciais, porquanto a extinção do processo decorreu de matéria conhecida de ofício por este juízo.

ISENTA DE CUSTAS, por tratar-se de Fazenda Pública.

Deixo de remeter os autos em reexame necessário, por força do art. 496, §3º, II do CPC.

Inconformado com a sentença, o ente municipal interpôs recurso de apelação (Num. 24080031 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a decisão de primeiro grau desconsiderou a possibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa, prevista no §8º do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, como forma de sanar eventual ausência de discriminação das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU.

Sustenta que não houve vício no lançamento tributário nem na inscrição em dívida ativa, sendo os dados completos e individualizados no sistema da administração fiscal, mesmo que não transcritos na CDA. Alega que eventual falha é meramente formal, não sendo causa de nulidade do título executivo, sendo cabível sua substituição ou emenda sem afetar a validade do lançamento tributário.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é admitida a substituição da CDA por erro formal ou material até a prolação da sentença, desde que não haja modificação do sujeito passivo ou da causa de pedir, o que não ocorreu no caso em apreço.

Enfatiza que a decisão de primeiro grau impossibilitou o exercício do direito da Fazenda Pública de sanar o erro, o que configuraria violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e possibilitada a substituição ou emenda da CDA, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte apelada (Num. 24080036 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 24091028 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 23933345 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 24190389 - Pág. 2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal ora submetida à apreciação restringe-se à análise da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a qual reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a presente execução fiscal, extinguindo o feito em virtude da inclusão, no título executivo, de taxas não discriminadas. Conforme consignado na decisão, tal irregularidade inviabiliza a substituição da CDA nos presentes autos.

A execução fiscal deve estar lastreada em título executivo que atenda aos requisitos formais previstos no § 5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/1980, os quais asseguram a validade e a exigibilidade do crédito tributário:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso em apreço, da análise da Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente demanda executiva, constata-se que o valor cobrado encontra-se descrito genericamente como referente ao IPTU, sem que haja qualquer menção específica às taxas eventualmente incluídas na composição do montante, tampouco indicação de seus valores individualizados ou da respectiva fundamentação legal.

É certo que, assim como a Fazenda Pública detém a prerrogativa de promover a cobrança judicial de seus créditos por meio do processo executivo fiscal, assiste ao contribuinte o direito fundamental à informação clara e precisa acerca da natureza, origem e composição do débito exigido. Tal exigência decorre dos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do contraditório, os quais regem o devido processo legal tributário.

É certo que a Fazenda Pública dispõe da prerrogativa de substituir a Certidão de Dívida Ativa até o momento da prolação da sentença nos embargos à execução, nos termos do § 8º do artigo 2º da Lei nº 6.830/1980,
in verbis:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Todavia, essa prerrogativa não é absoluta. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 392, consolidou o entendimento de que a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa somente é admitida nos casos de erro material ou formal, vedando-se qualquer modificação que importe na alteração do próprio lançamento tributário. In verbis:

Súmula 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Nesse mesmo sentido, destaca-se o julgamento do Recurso Especial nº 1.045.472/BA (Tema 166), submetido ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o STJ reforçou o caráter restritivo da substituição da CDA, limitando-a estritamente a vícios formais ou materiais que não importem em inovação do lançamento tributário, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento.
Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição.

Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."
(
Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Assim sendo, a substituição da Certidão de Dívida Ativa no presente caso mostra-se juridicamente incabível, porquanto a inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário extrapola os limites de correção permitidos. Tal alteração implicaria verdadeira modificação do lançamento tributário, uma vez que a CDA é mero reflexo da inscrição em dívida ativa e, portanto, deve retratar fielmente os elementos do crédito constituído, incluindo a natureza jurídica e a composição detalhada dos valores exigidos.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos, assentando o entendimento de que a ausência de discriminação das taxas na CDA inviabiliza a substituição do título, por ensejar violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE) . INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE . A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VÍCIOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO APENAS DO FUNDAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DIANTE DO VALOR IRRISÓRIO DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ART . 85, § 8 E § 8-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE. 1 . Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 224.132/2009 em decorrência de inadimplemento de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado na Travessa Apinages, nº 2084, bairro Condor, Belém/PA, CEP 66045-010, correspondente aos exercícios de 2006 e 2007, o que totaliza o valor de 1.286,27 (mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). 2 . Em sentença, o Juízo apreciou a Exceção De Pré-Executividade (EPE) utilizada para alegar nulidade no título executivo e determinou a improcedência do feito, visto que ao analisar os autos constatou a impossibilidade de substituição da CDA em detrimento da legalidade do título executivo, bem como determinou a ilegalidade das taxas cobradas e determinou a condenação da Fazenda Pública no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento do art. 85, § 3 do Código de Processo Civil ( CPC).
3. In casu, na composição do valor exigido constante na Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores . 4. A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). 5 . A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implica em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de dívida ativa
. 6. Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do título executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido. 7 . Em relação aos honorários sucumbencis, estes não precisam ser modificados em decorrência do valor irrisório da demanda, o critério da equidade foi devido quando aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8 e § 8-A do CPC. 8. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00519720320098140301 22134049, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, considerando que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
encontra amparo na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, impõe-se sua manutenção, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/04/2025